Tribunal: CARF
Processo: 10480.724731/2018-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CELSO JOSE FERREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10480.724731/2018-80
ACÓRDÃO
3401-014.106 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
20 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
NORSA REFRIGERANTES S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Exercício: 2018
IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA.
É facultado ao sujeito passivo, no prazo de trinta dias da ciência do
lançamento, apresentar sua impugnação. Expirado tal prazo, a contestação
será considerada intempestiva e não conhecida.
IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA. COMPETÊNCIA DE JULGAMENTO. LIMITES.
A única matéria veiculada em impugnação intempestiva passível de
apreciação no contencioso administrativo especializado é a tempestividade
suscitada em preliminar.
INTIMAÇÃO. CIÊNCIA.
Nos termos do art. 23, §2o, inciso III, alínea “b”, do Decreto o 70.235/72,
consideração feita a intimação na data em que o sujeito passivo efetuar
consulta no endereço eletrônico a ele atribuído pela administração
tributária, iniciando-se a contagem do prazo a partir do dia útil seguinte. A
mera alegação de que a abertura foi acidental ou não implicou leitura
integral não descaracteriza a ciência.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Celso José Ferreira de Oliveira – Relator
Fl. 2034
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.106 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.724731/2018-80
2

Assinado Digitalmente
Leonardo Correia Lima Macedo – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Ana Paula Pedrosa Giglio,
Laércio Cruz Uliana Júnior, Celso José Ferreira de Oliveira, Mateus Soares de Oliveira, George da
Silva Santos, Leonardo Correia Lima Macedo (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem descrever a controvérsia até aquele momento processual, adoto o
relatório da decisão de primeira instância:
Trata o presente processo de auto de infração lavrado contra o estabelecimento
acima identificado, em que foi lançado crédito tributário de R$ 53.596.675,65,
incluídos nesse montante o imposto, multa proporcional e juros de mora até
09/2018.
2. No Termo de Informação Fiscal de fls. 49/136, a Autoridade responsável
descreve de forma detalhada a ação, apontando as irregularidades abaixo
sintetizadas:

a) Erro na classificação fiscal dos chamados "kits" contendo preparações
dos tipos utilizados para elaboração de bebidas da posição 22.02,
fornecidos pela empresa Recofarma (localizada na Zona Franca de Manaus).
Conforme relata a fiscalização, fornecedora não destacou o IPI nas notas
fiscais de saída dos kits, por entender que os produtos estariam isentos do
imposto e a Impugnante, apesar de não efetuar pagamento do IPI nas
aquisições dos insumos fornecidos por Recofarma, baseou-se no artigo 237
do RIPI/2010 para aproveitar créditos calculados mediante aplicação da
alíquota prevista na TIPI para o Ex 01 do código 2106.90.10 sobre o valor
dos kits;
b) Afirma a Autoridade Fiscal que os insumos fornecidos pela Recofarma
(exceto os componentes elaborados com extrato de guaraná), não podem
gerar direito ao aproveitamento dos créditos objeto do artigo 237 do
RIPI/2010, mas que na hipótese de existir tal direito permanece válida a
glosa efetuada na presente ação, tendo em vista que o crédito calculado
como se devido fosse seria igual a zero por força da classificação fiscal dos
referidos insumos;
Fl. 2035
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.106 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.724731/2018-80
3
c) Procura demonstrar o erro da classificação única adotada pela empresa,
afirmando que tal possibilidade ficou completamente descartada mediante
a incorporação às Notas Explicativas do Sistema Harmonizado (NESH) do
item XI da Nota Explicativa da RGI 3 b), tendo sido tal item incluído após
análise efetuada pelo CCA (Conselho de Cooperação Aduaneira), nos anos
de 1985 e 1986, sobre a classificação fiscal de bases de bebidas constituídas
por diferentes componentes importados em conjunto em proporções fixas
em uma remessa, situação semelhante à presente. Foi anexada ao processo
referida documentação, com tradução juramentada (fls. 740/792);
d) Cita no item V do Termo argumentos adicionais que demonstram a
impossibilidade de classificação do "kit" como mercadoria única,
destacando equívocos contidos em parecer anexado pela Impugnante,
elaborado por requisição da Recofarma;
e) Destaca que se encontram incluídos nos "kits" fornecidos pela Recofarma
embalagens individuais contendo substâncias puras, como benzoato de
sódio, sorbato de potássio ou ácido cítrico, que passam somente por
operação de reacondicionamento no estabelecimento de Recofarma, e não
são reconhecíveis como destinadas ao uso na industrialização de bebidas,
exceto por rótulos colados nas embalagens de transporte. Tais itens,
contendo uma substância objeto de reacondicionamento, não fazem jus
nem mesmo à isenção do artigo 81, inciso II, do RIPI/2010; 3
f) Ressalta a impossibilidade de classificação dos componentes individuais
do "Kit" no mesmo "ex" 01 do código 2106.90.10; g) Cita a definição de
"concentrado" segundo a legislação brasileira – Lei no 8.918/1994,
mandamento válido para qualquer bebida, foi regulamentada pelo Decreto
no 2.314/1994, posteriormente revogado pelo Decreto no 6.871/2009;
h) Detalha a base legal para o enquadramento destas preparações no
“caput” do código 2106.90.10, bem como os códigos que devem ser
aplicados ao conteúdo de outros componentes dos kits, quase todos
tributados com alíquota zero. As únicas “partes” tributadas a alíquotas
positivas adquiridas pela fiscalizada seriam aquelas classificadas no código
3302.10.00, próprio para preparação à base de mistura de substâncias
odoríferas, cuja alíquota é de 5%, não são elaboradas com matéria-prima
extrativa vegetal, não podendo gerar direito a crédito;
i) Acrescenta que mesmo na hipótese de ainda haver direito a crédito,
permaneceria cabível a glosa total do crédito do IPI aproveitado pela
fiscalizada pois, nos termos do artigo 427, II, do RIPI/2010, a Impugnante
recebeu produtos que não estavam corretamente identificados nas notas
fiscais, pois nos documentos emitidos por Recofarma não consta a
identificação dos componentes dos kits, com os respectivos valores de cada
item embalado individualmente;
Fl. 2036
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.106 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.724731/2018-80
4
j) Tece comentários acerca dos esclarecimentos apresentados pelas
empresas do sistema Coca-Cola, mais precisamente relativos aos já citado
Relatório Técnico elaborado pela Divisão de Engenharia de Avaliações e de
Produção (DIEAP) do Instituto Nacional de Tecnologia (INT), ressaltando
que, ao contrário do que alegam as empresas, inexiste discordância entre o
Fisco e a SUFRAMA quanto à classificação fiscal do produto, não tendo
aquele órgão se pronunciado sobre o enquadramento na TIPI dos produtos
em questão;
k) Defende a responsabilização do engarrafador pelo pagamento do IPI e da
multa em função do cálculo e aproveitamento de créditos fictos indevidos;
l) Foram glosados créditos referentes aquisição bens de uso e consumo, a
exemplo de antibactericidas, detergentes, dentre outros agentes orgânicos
de superfície (produtos de limpeza), os quais não se enquadram no
conceito de insumos;
m) Foi também apurada insuficiência de destaque do IPI quando das saídas
de produtos do estabelecimento fiscalizado, predominantemente no início
de 2013, por inobservância de alteração legislativa;
n) Observou a Autoridade que o estabelecimento transferiu créditos de IPI
para outros estabelecimentos industriais da mesma pessoa jurídica, sem
amparo na legislação de regência.

3.
Cientificada
em
14.09.2018
(fl.
1228),
a
interessada
apresentou,
intempestivamente, em 09.01.2019, impugnação (fls. 1238/1313) na qual alega
em preliminar de tempestividade haver aberto sem perceber a mensagem relativa
ao presente lançamento, quando do acesso para a realização de diversas outras
funções, não tendo sido possível a leitura da notificação. Afirma não ter motivos
para a não apresentação da defesa, indicando diversos outros processos
semelhantes devidamente impugnados. Acrescenta que a abertura da 4
mensagem não poderia, por si só, indicar a ciência do lançamento, entendendo
que tal ciência somente ocorreu em 17.12.2018, data na qual teve conhecimento
de que o processo constava como devedor no relatório de situação fiscal.
4. No mérito, traz os seguintes argumentos:
a) Afirma que no tocante a aquisição de concentrados para bebidas não
alcoólicas de fornecedor situado na Zona Franca de Manaus, constam das
respectivas notas fiscais que estes são beneficiados por duas isenções:
"a) a do art. 81, II, do Decreto no 1.272, de 15.06.2010
Regulamento de IPI RIPI/10, que tem base 1egal no art. 9o do
Decreto-Lei (DL) no 288, de 28.02.L967, por serem produzidos na
Zona Franca de Manaus, cujo crédito de IPI foi assegurado para a
IMPUGNANTE, expressa e especificamente, pela coisa julgada
Fl. 2037
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.106 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.724731/2018-80
5
formada no mandado de segurança coleto (MSC) no 91.0047783-
4.em relação ao período de janeiro de 2013 a janeiro de 2017 e no
mandado de segurança individual (MSI) no 95.0009470-3 em
relação ao período de fevereiro de 2017 a dezembro de 2017; e
b) a do art. 95, III, do RIPI/10, que tem base legal no art. 6o do DL no
1.435, de 76.12.7915, a qual não foi objeto do referido MSC no
91.0047783-4 e do MSI no 95.0009470-3, mas cujo crédito de IPI
para o adquirente decorre do próprio dispositivo legal (art. 6o, § 1o,
do DL no 1.435/151, porque o insumo foi elaborado com matéria-
prima agrícola adquirida de produtor situado na Amazônia
Ocidental."
b) Indica a decadência do direito de lavrar o auto ou glosar créditos relativos a
fatos geradores anteriores a 17.12.2013;
c) Alega que não tem obrigação de verificar a correção da classificação fiscal
indicada na nota fiscal emitida pelo fornecedor da mercadoria, pois não há na lei
nem no Regulamento de IPI tal obrigatoriedade, estando esse entendimento em
linha com a jurisprudência judicial e administrativa;
d) Em seguida, aponta alteração no critério jurídico, uma vez que em ações fiscais
anteriores o fato era exatamente o mesmo e não houve lançamento. Aduz que o
novo critério não poderia retroagir para atingir fatos anteriores à sua introdução
(17.12.2018), "data da ciência do presente AUTO, no qua1, pela primeira vez, ela
(AUTORIDADE) revisa e questiona a natureza do produto adquirido e sua
respectiva classificação fiscal em relação à IMPUGNANTE.";
e) Defende a classificação fiscal utilizada, citando a Resolução Suframa que
reconheceu o benefício, parecer técnico daquele órgão e ainda manifestação do
Instituto Nacional de Tecnologia, o qual deve ser "adotado imperiosamente, nos
termos do art. 30, caput, do Decreto no 70.235/72, observado o art. 26-A do no
70.235/72.";
f) Aponta que o laudo elaborado pelo Centro Tecnológico de Controle de
Qualidade Falcão Bauer sequer pode ser utilizado como contraprova no presente
caso por não haver o mesmo sido integralmente juntado e por não se tratar de
órgão federal;
g) Defende ainda a competência da Suframa para efetuar a classificação fiscal de
produto beneficiado conforme PPB definido em portaria interministerial, não
sendo a competência da Receita Federal para tal exclusiva nem excludente; 5
h) Esclarece, no que se refere à decisão do CCA, citada pela Autoridade Fiscal:

"a) a decisão do Conselho de Cooperação Aduaneira, de 23.08.1985, citada
pela AUTORIDADE, consistiu em mero trabalho preparatório que não tem
natureza de parecer do Comitê de Sistema Harmonizado da Organização
Fl. 2038
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.106 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.724731/2018-80
6
Mundial das Aduanas (OMA) e que não integra a coletânea publicada no
site da RFB;
b) tal decisão do Conselho de Cooperação Aduaneira envolve apenas a
legislação dos países mencionados na consulta que motivou aquela decisão
(a saber, Japão, Canadá, Maurícia, Austrália) e, naqueles países o
concentrado para bebidas não alcoólicas não é classificado numa posição
específica, como o é e sempre foi na legislação brasileira, razão pela qual
naquela decisão foi preciso utilizar as Regras Gerais de Interpretação
secundárias (2 e 3.b);
c) essa divergência nas posições existentes nos países objeto da decisão do
Conselho de Cooperação Aduaneira e no Brasil ocorre pelo fato de que, no
Sistema Harmonizado de Designação e de Codificação de Mercadorias,
apenas os seis primeiros dígitos das classificações fiscais devem ser
uniformes, sendo facultado aos países membros da Convenção
Internacional sobre o Sistema Harmonizado a criação de subdivisões (art. 3o
da referida Convenção Internacional sobre o Sistema Harmonizado, anexa
ao Decreto no 91.409/1988); e
d) no Brasil há posição específica com mais de seis dígitos, a saber:
21.06.90.10. EX 01."

i) Diz haver ilegalidade no auto, uma vez que a Autoridade Fiscal reconheceu que
uma das partes estaria sujeita à alíquota de cinco por cento, mas deixou de
calcular o crédito em função da falta de identificação dos componentes dos "kits".
Julga que sendo a reclassificação decorrente de um entendimento do Fisco,
caberia a este reconhecer, ainda que por arbitramento, o valor decorrente, sendo
a conclusão da fiscalização ilógica e ilegal;
j) Ilegalidade também teria ocorrido nos meses de janeiro a março de 2017,
quando deveria ter sido reconhecido crédito relativo às partes do concentrado
classificadas pela Autoridade Fiscal na posição 21.06.90.10, uma vez que Decreto
no 8.950, de 29.12.2016, que aprovou a nova TIPI, alterou a alíquota da referida
posição de zero para 14%;
k) Acrescenta: "Caso acolhido qualquer dos fundamentos anteriores e
reconhecida a alíquota utilizada para cálculo do crédito de IPI ora glosado, deve
ser automaticamente reconhecido o direito da IMPUGNANTE ao crédito de IPI
decorrente da aquisição de concentrado para bebidas não alcoólicas, nos termos
da coisa julgada formada no MSC no 91.0047783-4 e no MSI no 95.0009470-3 e
em razão do benefício previsto no art. 6o do DL no 1.435/75";
l) Afirma que tendo em vista o auto não haver questionado o direito ao crédito de
IPI em relação a isenção prevista no art. 9o do DL no 288/67, e ser indiscutível a
existência da coisa julgada individual formada no MSC no 91.0047783-4 e no MSI
no 95.0009470-3, deve ser automaticamente reconhecido o direito ao referido
Fl. 2039
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.106 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.724731/2018-80
7
crédito de IPI, pois há fundamento formal, material, autônomo, independente e
suficiente para manutenção do crédito de IPI que não foi tratado no presente
lançamento; 6
m) Acerca da afirmação de que os insumos da Recofarma não fariam jus ao
benefício do art. 6o do DL 1.435/75, registra que os mesmos gozam do direito nos
termos da Resolução do CAS da Suframa e Parecer Técnico;
n) Contesta a aplicação de multa, juros e correção monetária em razão do
disposto no art. 100, parágrafo único, do CTN, que estabelece "que a observância
de atos normativos expedidos pelas autoridades administrativas tem o condão de
excluir a cobrança de multa, juros de mora e correção monetária". No caso, foi
observado pela Impugnante o ato administrativo da Suframa;
o) "Por outro lado, ainda que superados todos os argumentos acima
desenvolvidos, o que se admite apenas para argumentar, a imposição de multa no
presente caso também não seria cabível em razão do disposto no art. 76, II, 'a', da
Lei no 4.502/64, que está em pleno vigor e determina a não imposição de
penalidades aos contribuintes que tiverem agido de acordo com interpretação
fiscal constante de decisão irrecorrível de última instância administrativa."
p) Quanto aos créditos referentes aos produtos de limpeza, julga que embora os
mesmos não tenham necessariamente contato direto com a bebida, tais produtos
entram em contato direto com as embalagens dos refrigerantes, visto que são
utilizados para higienizar as máquinas e esteiras, onde são elaborados os
refrigerantes, gerando direito aos créditos;
q) Já com referência à glosa do saldo credor do período anterior decorrente de
lançamento efetuado no processo 10410.721615/2014-17, entende que a
autoridade deve aguardar o desfecho final do processo;
r) No que diz respeito ao débito devido na saída de refrigerantes, alega apenas
que "na hipótese de ser revertida a glosa dos créditos, nos termos da
argumentação das seções anteriores, não haveria valor de imposto a ser exigido
da IMPUGNANTE no presente processo, porque os seus créditos seriam
suficientes para absorver todos os seus débitos, inclusive os apurados pela
AUTORIDADE. ". Acrescenta que, ainda assim, não teria razão a Fiscalização, tendo
sido calculado corretamente o imposto (cita exemplo e requer a conversão em
diligência para comprovação);
s) Reclama da exigência de juros sobre a multa de ofício;
t) Ao final, requer a procedência dos seus argumentos.

A DRJ/BHE ao apreciar a impugnação, notou ser a peça recursal intempestiva e dela
não conheceu.

Fl. 2040
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.106 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.724731/2018-80
8
Tempestividade
5. O art. 15 do Decreto no 70.235/72 (PAF) prescreve que a impugnação,
formalizada por escrito e instruída com os documentos em que se fundamentar,
será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias, contados da data
em que for feita a intimação da exigência. Por sua vez, o art. 23 lista as formas
pelas quais poderá ser intimado o contribuinte, constando no inciso III:

"III - por meio eletrônico, com prova de recebimento,
mediante:(Redação dada pela Lei no 11.196, de 2005)
a) envio ao domicílio tributário do sujeito passivo; ou (Incluída pela
Lei no 11.196, de 2005)
b) registro em meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito
passivo. (Incluída pela Lei no 11.196, de 2005)"

6. No caso presente, a ciência ocorreu em 14.09.2018, por meio de sua caixa
postal, conforme Termo de fl. 1228, estando clara a intempestividade da
impugnação apresentada somente em 09.01.2019.
7. Quanto à alegação de que a abertura da mensagem não poderia, por si só,
indicar a ciência do lançamento, ainda que fosse possível tal construção, o que
não é o caso, vale destacar que de acordo com o "TERMO DE ABERTURA DE
DOCUMENTO – COMUNICADO" na fl. 1231, a empresa "acessou o teor dos
documentos relacionados abaixo na data 12/11/2018 13:36h, pela abertura dos
arquivos digitais correspondentes no link Processo Digital, no Centro Virtual de
Atendimento ao Contribuinte (Portal e-CAC), através da opção Consulta
Comunicados/Intimações ou Consulta Processos (...)". Ou seja, em 12.11.2018 os
arquivos digitais foram abertos e, ainda na hipótese do prazo de impugnação ser
contado dessa data, estaria intempestiva a contestação apresentada.
8. No mais, quanto à solicitação de apreciação da decadência, cabe lembrar que
no presente caso não houve a instauração do litígio, não sendo possível qualquer
análise por parte desta Turma de Julgamento. No caso, a verificação de ofício da
possibilidade de decadência do lançamento caberá à unidade de origem do
processo.
Conclusão
9. Diante do exposto, vota-se pelo não conhecimento da presente impugnação,
por ser o mesmo intempestivo.

Inconformada, a recorrente interpôs o presente Recurso Voluntário em que, insiste
na necessidade de apreciação da decadência, pois se trata de matéria de ordem pública, e ainda
Fl. 2041
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.106 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.724731/2018-80
9
em sede de preliminar, argumenta em favor da tempestividade de sua impugnação, nos seguintes
termos:
4.1. No presente caso, a DECISÃO não conheceu da impugnação apresentada pela
RECORRENTE em 09.01.2019, por considerar que a ciência do AUTO teria ocorrido
em 14.09.2018 e entender que a impugnação seria intempestiva,
4.2. Ocorre que, conforme já demonstrado na seção 1 da impugnação, referida
impugnação foi apresentada tempestivamente.
4.3. Com efeito, em 13.09.2018 (fls. 1.228), a RECORRENTE recebeu em sua caixa
postal, entre outras mensagens, a enviada para notificá-la da lavratura do
presente auto de infração.
4.4. Em 14.09.2018, a RECORRENTE havia acessado o portal e-CAC para realizar
diversas funções e sem perceber abriu a mensagem relativa ao presente processo.
4.5. Com efeito, além da mensagem relativa ao auto de infração em questão,
havia inúmeras outras mensagens na caixa postal da RECORRENTE, o que
impossibilitou a leitura da notificação relacionada a este caso.
4.6. Caso a RECORRENTE tivesse tido a efetiva ciência do teor dos documentos
indicados na mensagem referente ao presente processo na data de 14. 09.2018,
não teria motivos para deixar de apresentar defesa.
4.7. Isso porque a RECORRENTE sempre apresentou defesa em todos os autos de
infração de IPI lavrados pelo Fisco em que se discute a mesma matéria tratada no
presente processo (cite-se, como exemplo, os PA ́s nos 10469.726020/2014-74
10469.723099/201562,
10380.730601/2016-42,
10580.724116/2017-64,
10540.720753/201738,
10384.723819/2017-91,
10480.727759/2017-98,
14090.720754/201789,
10480.724729/2018-19,
10480.725922/2018-69,
10480.725940/201841 e 10480.730396/2018-59.
4.8. Assim, apesar de ter sido aberta a mensagem enviada para a caixa postal, a
abertura dessa mensagem, por si só, não poderia pressupor que a RECORRENTE
tivesse tomado ciência do teor de todos os documentos nela indicados, porque a
RECORRENTE recebe grande volume de mensagens e informações em sua caixa
postal e nunca deixou de impugnar autos de infração sobre a matéria objeto do
presente.
4.9. Por conseguinte, a efetiva ciência deste AUTO somente ocorreu em
17.12.2018, data na qual teve conhecimento de que este processo constava como
devedor no relatório de situação fiscal, em observância ao princípio da verdade
material e da boa-fé.
4.10. Por fim, na hipótese de haver dúvida quanto à efetiva ciência de auto de
infração deve ser adotada a interpretação mais favorável ao contribuinte,
possibilitando a sua defesa em auto de infração que trate de matéria
notoriamente questionada pelo contribuinte, visto que existe um grande
contencioso com a RFB sobre esse tema.
Fl. 2042
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.106 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.724731/2018-80
10
4.11. Vê-se, pois, que o prazo de 30 (trinta) dias (art. 15 do Decreto no 70.235/72
e art. 56 do Decreto no 7.574/11) para a apresentação da impugnação deve ser
contado a partir do momento em que tenha ocorrido a efetiva ciência do auto de
infração (no caso, 17.12 .2018) e, portanto, a referida impugnação é tempestiva
porque apresentada no dia 09. 01. 2019.
4. 12. Dessa forma, uma vez reconhecida a tempestividade da impugnação
apresentada, a RECORRENTE se reporta a todos os argumentos apresentados na
referida impugnação, que também integram a presente defesa.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Celso José Ferreira de Oliveira, Relator

Recebido em 08 de agosto de 2019, depois de intimada a recorrente da decisão de
primeira instância em 09 de julho de 2019, dentro, portanto, do prazo de 30 dias estabelecido
pelo artigo 33 do Decreto no 70.235, de 1972, o Recurso Voluntário é tempestivo e, dado que
preenche os demais requisitos para a sua admissibilidade, dele se deveria tomar conhecimento.
Todavia, a decisão de tomar conhecimento do Recurso Voluntário, quando a fase litigiosa do
procedimento sequer foi instaurada, demanda a satisfação de alguma particularidade.
Vejamos.
Podemos resumir o que se pôs no Recurso Voluntário apresentado da seguinte
forma:
a) Embora tenha havido comprovação da regular intimação da
recorrente em 14 de setembro de 2018, não se poderia considerar intimada, pois o
acesso se deu para realizar diversas funções e sem perceber abriu a mensagem
relativa ao presente processo.
b) Ou seja, ainda que tenha havido comprovação da regular
intimação em 14 de dezembro de 2018, não se pode tomar como válida tal
intimação, pois “além da mensagem relativa ao auto de infração em questão, havia
inúmeras outras mensagens na caixa postal da RECORRENTE, o que impossibilitou a
leitura da notificação relacionada a este caso.” Assim, dever-se-ia tomar a ciência
como somente aperfeiçoada e, portanto, realizada, em 17 de dezembro de 2018,
pois foi somente então a recorrente teve conhecimento de que este processo
Fl. 2043
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.106 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.724731/2018-80
11
constava como devedor no relatório de situação fiscal, em observância ao princípio
da verdade material e da boa-fé.
c) Não se poderia tomar como efetiva a sua ciência, pois sempre que
tomou conhecimento dos documentos apresentou impugnação, como de fato
ocorreu com os processos mencionados, exemplificativamente, no relatório, os PAs
nos
10469.726020/2014-74
10469.723099/2015-62,
10380.730601/2016-42,
10580.724116/2017-64,
10540.720753/201738,
10384.723819/2017-91,
10480.727759/2017-98,
14090.720754/201789,
10480.724729/2018-19,
10480.725922/2018-69, 10480.725940/201841 e 10480.730396/2018-59.
d) Havendo dúvida quanto à efetiva ciência de auto de infração, deve
ser adotada a interpretação mais favorável ao contribuinte, possibilitando a sua
defesa em auto de infração que trate de matéria notoriamente questionada pelo
contribuinte, visto que existe um grande contencioso com a RFB sobre esse tema.
Pois bem.
O Recurso Voluntário diz respeito à inconformidade com a decisão de primeira
instancia que não conheceu da impugnação, pois a peça impugnatória não haveria satisfeito o
requisito extrínseco da tempestividade.
Ora, não havendo fase litigiosa instaurada, regra geral, a decisão acerca de Recurso
Voluntário, mesmo apresentado tempestivamente, seria de não conhecimento, excetuado o caso
em que haja alegação que diga respeito à própria tempestividade da impugnação. Aliás, única
matéria decidida pela instância a quo.
Ou seja, a questão acerca do conhecimento ou não do Recurso Voluntário, admitida
a satisfação de seus outros requisitos, deve ser resolvida em função da apresentação ou não de
questão acerca da tempestividade.
Ora, os artigos 14 e 15 do Decreto no 70.235, de 1972, regulamentados pelo artigo
56 do Decreto no 7.574, de 2011, prescrevem:
Decreto no 70.235, de 1972
[...]
Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em
que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta
dias, contados da data em que for feita a intimação da exigência.
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante.

[...]
Fl. 2044
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.106 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.724731/2018-80
12
Decreto no 7.574, de 2011.
Art. 56. A impugnação, formalizada por escrito, instruída com os documentos em
que se fundamentar e apresentada em unidade da Secretaria da Receita Federal
do Brasil com jurisdição sobre o domicílio tributário do sujeito passivo, bem como,
remetida por via postal, no prazo de trinta dias, contados da data da ciência da
intimação da exigência, instaura a fase litigiosa do procedimento (Decreto no
70.235, de 1972, arts.14 e 15). (...)
§ 2o Eventual petição, apresentada fora do prazo, não caracteriza impugnação,
não instaura a fase litigiosa do procedimento, não suspende a exigibilidade do
crédito tributário nem comporta julgamento de primeira instância, salvo se
caracterizada ou suscitada a tempestividade, como preliminar.

Neste contexto, daquilo que se depreende dos textos normativos, é possível dizer
que a tempestividade surge como alegação essencial que viabiliza a admissibilidade do julgamento
do recurso voluntário. Pode-se dizer que, em relação ao recurso voluntário, a tempestividade do
recurso permanece como um seu requisito extrínseco, mas a alegação de tempestividade da
impugnação surge como requisito intrínseco de admissibilidade do recurso. Estando presente,
viabiliza o seu conhecimento, e, ao mesmo tempo, torna-se a matéria de mérito que se deve julgar
fundada ou não.
Não são outras as lições de BARBOSA MOREIRA em seu “Que Significa “não
conhecer” de um recurso”, onde, em determinado trecho, interpreta o artigo 105, inciso III, alínea
“a”, da Constituição da República. Guardadas as devidas diferenças, o que diz o exímio
processualista de alegação de violação à lei federal, pode-se dizer de alegação de tempestividade
da impugnação:

[...] Sempre admitida, por hipótese, a satisfação dos outros requisitos, é
suficiente, para o cabimento do recurso especial, a alegação de que a decisão
recorrida contrariou lei federal. Se o recorrente faz tal alegação, tem o Superior
Tribunal de Justiça de conhecer do recurso. Em seguida, averiguará se a alegação
é fundada, isto é, se na verdade se consumou a ofensa. Caso conclua que sim,
dará provimento ao recurso; caso conclua que não, negar-lhe-á provimento. E
quando cumprirá que o tribunal não conheça do recurso? Quando o recorrente
não houver alegado a violação de lei federal; por exemplo: quando for estadual a
norma supostamente infringida.
Salta aos olhos a profunda diferença entre "não conhecer" do recurso especial e
"negar-lhe provimento". Na segunda hipótese, o Superior Tribunal de Justiça
examina a substância da impugnação, verifica que ela é infundada, que o acórdão
recorrido não contém o erro que se lhe imputa, e, portanto, merece prevalecer a
solução nele adotada. Na primeira hipótese, cinge-se o Superior Tribunal de
Justiça a declarar que falece ao recurso um (ou mais de um) requisito de
Fl. 2045
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.106 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.724731/2018-80
13
admissibilidade, de sorte que nem sequer é possível analisar-lhe o conteúdo;
nada, absolutamente nada, se fica sabendo a respeito do acerto ou desacerto da
decisão recorrida.

No mesmo sentido, ANTÔNIO DA SILVA CABRAL, quando comenta o artigo 35 do
Decreto no 70.235, de 1972, que dispõe sobre obrigatoriedade de encaminhamento do recurso à
segunda instância mesmo perempto. Veja-se:

Quando a impugnação não foi conhecida pelo julgador de primeira instância, por
ter sido apresentada fora do prazo, é inútil o contribuinte elaborar um recurso
atacando o mérito da causa. Nesta hipótese, o mérito é a questão relacionada
com a perempção e o contribuinte deve atacá-lo antes de atacar o mérito da
causa. Em outros termos, quando a decisão de primeira instância considerar a
impugnação perempta, o recurso para o Conselho deve consistir no ataque a
esta questão e o pedido do contribuinte deve consistir em solicitar ao Conselho
de Contribuintes que declare ter a impugnação ter sido apresentada no tempo
devido e anule a decisão, determinando o retorno dos autos à primeira instância,
para a apreciação do mérito.
[...] Uma vez ocorrida a perempção, o contribuinte perde o direito de ver o seu
caso apreciado. A matéria do recurso deve ater-se, apenas, à questão da
tempestividade, [...] pois ir além do examinado pela autoridade a quo importaria
em supressão de instância.

Assim é que o presente recurso voluntário comporta a solução de duas questões:
uma, preliminar, a que diz respeito a sua admissibilidade, a existência de alegação de
tempestividade da impugnação; outra, a que, ultrapassada a admissibilidade, de mérito, portanto,
deverá decidir se a alegação de tempestividade é fundada ou não.
Preliminares.
Questão da existência de alegação de tempestividade da impugnação.
Assim, o primeiro juízo a fazer, no caso presente, satisfeitos os outros requisitos de
admissibilidade, diz respeito à presença ou não de alegação de tempestividade. Portanto,
afirmando presente a alegação de tempestividade, é possível decidir pelo conhecimento do
Recurso Voluntário, única e exclusivamente, a fim de que seja apreciada a tempestividade arguida.
A recorrente diz que não teria havido ciência, pois, embora a haja prova nos autos
de sua notificação em conformidade com a legislação de regência, tal notificação haveria se dado
de maneira inadvertida o que implicou o não conhecimento da totalidade dos documentos. Algo
como, haver recebido uma carta por Correio, registrar a ciência de haver recebido, mas não haver
aberto a carta para a ler.
Fl. 2046
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.106 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.724731/2018-80
14
Assim, toma-se conhecimento do Recurso Voluntário e passa-se à apreciação da
tempestividade da impugnação.

Mérito.

Questão de a alegação de tempestividade ser fundada ou não.
Admitido, a única questão meritória a ser decidida neste Recurso Voluntário diz
respeito a tempestividade da impugnação. Esta é a extensão da matéria cognoscível. Esta única
questão para a qual há competência desta Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da
Terceira Seção no presente processo para que se considere como obediente à juridicidade
necessária às decisões adequadas.
Isto, a juridicidade, é ainda mais relevante quando se trata de pressupostos
processuais, também de matéria de ordem pública (como a decadência e prescrição também o
são). Pois é juridicamente adequado dizer que não se pode decidir sem competência, o que, aliás,
é causa de nulidade da decisão.
Ora, se a impugnação instaura a fase litigiosa (art. 14 e 15 do Decreto no 70.235, de
1972), contrario sensu, a sua ausência significa a não instauração da impugnação.
Repita-se: a competência do órgão julgador está delimitada à alegação de
tempestividade, pois sem impugnação tempestiva: (i) não há fase litigiosa (art. 14 e 15 do Dec.
70.235/72); (ii) não há devolução do mérito; (iii) não há competência para decidir sobre crédito
tributário e qualquer incursão no mérito seria vício de competência; (iv) vício de competência gera
nulidade (art. 59 do Decreto 70.235/72).
Em suma, não havendo fase litigiosa instaurada, não há lide. Não havendo lide, não
há fixação de competência. Logo, qualquer decisão tomada por autoridade incompetente é nula a
teor do que dispõe o artigo 59, inciso II, do mesmo Decreto no 70.235/72.

Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam consequência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.
Fl. 2047
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.106 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.724731/2018-80
15
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará
nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta. (Redação dada pela Lei no 8.748,
de 1993)

Ou seja, a questão que diz respeito à competência precede a qualquer em sua
apreciação. Não outras as lições de BARBOSA MOREIRA1:

Um órgão judicial pode ter de resolver questão de competência em relação a si
mesmo ou em relação a outro(s) órgão(s). No primeiro caso, ele examinará a
questão para verificar se a prática de determinado(s) ato(s) se inclui na esfera
de suas atribuições. Em princípio, como é intuitivo, a verificação há de ser
prévia; e, sendo assim, o órgão só passará a deliberar se deve ou não praticar
o(s) ato(s) em causa após assentar que pode praticá-lo(s).
[...]
Costuma-se dizer que a questão da competência é uma preliminar. A afirmação,
contudo, precisa ser temperada com o clássico grão de sal. Na primeira das
hipóteses acima indicadas, geralmente o órgão judicial em verdade não resolve a
questão como objeto principal de sua atividade cognitiva, senão como etapa de
cujo êxito depende a possibilidade mesma de passar ao respectivo exame. Com
efeito, apenas se responder positivamente à indagação sobre sua competência é
que o órgão terá acesso àquele objeto principal; a questão da competência
funciona como porta que, se não se abrir, impede o órgão judicial de ir adiante.
Em casos tais, ressalta a índole preliminar da questão.
[...]
A questão da competência como preliminar é, em regra, a primeira a merecer a
atenção do órgão judicial. Se este se tem por incompetente, deve abster-se de
continuar a exercer atividade cognitiva; logo, toca-lhe averiguar, de início, se o
é.
[...]
O exame da questão da competência, pois, precederá normalmente ao de
qualquer outra. Nesse sentido costuma haver disposições expressas em
regimentos internos (v.g., art. 68 dg Regimento Interno do Tribunal de Justiça do
Rio de Janeiro). Apenas em hipóteses excepcionais se concebe que alguma
questão deva ser resolvida ainda antes: por exemplo, a que porventura se suscite
com referência à regularidade do funcionamento do órgão, ou à respectiva
composição. Não havendo dúvida de que o tribunal está em condições de

1 BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Temas de direito processual. Quarta Série. São Paulo: Saraiva, 1989,
pp. 95-100.
Fl. 2048
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.106 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.724731/2018-80
16
deliberar naquela ocasião, daquela forma, e com a participação daqueles juízes,
nenhuma outra questão prefere à da competência.
[...]
No exame da preliminar, o órgão judicial há de ter em vista as características da
causa ou do recurso tais como na realidade se lhe deparam, e não como, em seu
entendimento, deveriam ser. É uma consequência direta da prioridade que se
reconhece a essa preliminar: se ela tem de ser resolvida antes de qualquer
outra, fica evidente que sua solução não pode subordinar-se à de qualquer
outra.
[...]
O órgão que se declarou incompetente não deve pronunciar-se, sob pretexto
algum, a respeito de outra questão, que só se lhe tornaria possível apreciar se
competente fosse. Há que prevenir a todo custo acréscimos de qualquer teor.
Aberra da técnica mais elementar, por exemplo,' dizer: "Este órgão é
incompetente e, ainda que não o fosse, não conheceria do recurso, ou não lhe
daria provimento" --- e assim por diante. O presidente do órgão colegiado precisa
fiscalizar a votação com o máximo cuidado, para evitar que se registrem votos do
tipo "Acolho a preliminar de incompetência e adianto que, no mérito, votaria
neste ou naquele sentido". É erro imperdoável misturar, na mesma votação,
pronunciamentos acerca de objetos distintos: não se somam quantidades
heterogêneas. Submetida a votação a preliminar relativa à competência — ou
qualquer outra preliminar unicamente sobre ela é que se podem colher votos.

Neste sentido, os Acórdãos no 9101-004.789 – CSRF / 1a Turma e no 3302002.350 –
3a Câmara / 2a Turma Ordinária, por exemplo:

ASSUNTO:
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL
Ano-calendário:
2001
IMPUGNAÇÃO OU MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE INTEMPESTIVA.
COMPETÊNCIA DE JULGAMENTO. LIMITES.
A única matéria veiculada em impugnação ou manifestação de inconformidade
intempestiva passível de apreciação no contencioso administrativo especializado
é a tempestividade suscitada em preliminar.
.........................................................
.........................................
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Período de apuração:
01/01/1991 a 31/12/1995 PRELIMINAR DE TEMPESTIVIDADE Comprovado nos
autos que a impugnação foi apresentada fora do prazo legal, dela não se toma
conhecimento, ficando prejudicada a apreciação do mérito.

Fl. 2049
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.106 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.724731/2018-80
17

Ou ainda:

CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/05/1999 a 31/10/2005
RECURSO VOLUNTÁRIO INTERPOSTO FORA DO PRAZO LEGAL. INTEMPESTIVIDADE
RECONHECIDA.
É de 30 (trinta) dias o prazo para interposição de Recurso Voluntário pelo
contribuinte, conforme prevê o art. 33, caput, do Decreto-lei n. 70.235/72. O não
cumprimento do aludido prazo impede o conhecimento do recuso interposto em
razão da sua intempestividade.
RECURSO VOLUNTÁRIO. INTEMPESTIVIDADE RECONHECIDA. DECADÊNCIA.
IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO.
A intempestividade afasta a possibilidade de apreciação da decadência, mesmo
diante do fato de se tratar de matéria de ordem pública que, portanto, pode ser
conhecida de ofício. Não se deve confundir a possibilidade de conhecimento de
ofício de uma matéria não suscitada pelas partes com a análise de tema
desprovido de suporte em instrumento jurídico, pois a interposição de recurso
fora do prazo ocasiona o seu não conhecimento, não havendo que se falar em
análise do mérito.
Acórdão: 2401-007.887
.............................................................................
............................................
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/1996 a 31/10/2005
IMPUGNAÇÃO
INTEMPESTIVA.
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
JUÍZO
DE
ADMISSIBILIDADE. DUPLO GRAU. CONHECIMENTO PARCIAL APENAS PARA
ANALISAR O CONTROLE DE LEGALIDADE DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA
QUE RECONHECEU A INTEMPESTIVIDADE DA PEÇA IMPUGNATÓRIA.
O recurso voluntário interposto, a tempo e modo, objetivando, dentre outros
capítulos, expor preliminar de nulidade da decisão de primeira instância que não
conheceu da impugnação, sob fundamento de intempestividade desta, deve ser
parcialmente conhecido, embora unicamente para realizar o controle de
legalidade da referida decisão, a fim de confirmar, ou não, a extemporaneidade.
IMPUGNAÇÃO
INTEMPESTIVA.
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
CONFIRMADA
A
APRESENTAÇÃO EXTEMPORÂNEA DO INSTRUMENTO DE DEFESA ORIGINÁRIO
DEVE SER MANTIDA A DECISÃO RECORRIDA NÃO SE CONHECENDO QUALQUER
OUTRA QUESTÃO.
Fl. 2050
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.106 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.724731/2018-80
18
Comprovado o protocolo a destempo da impugnação, sem que tenha sido
apresentada qualquer prova de ocorrência de eventual fato impeditivo,
mantém-se a decisão a quo por seus próprios fundamentos, não sendo possível
à instância superior o conhecimento de quaisquer outras temáticas do recurso
voluntário, não tendo a fase litigiosa do procedimento sido tecnicamente
instaurada, considerando-se não impugnada as matérias e não formada a lide
tributária. Matéria de ordem pública pode ser analisada de ofício e a qualquer
tempo, desde que suportada em recurso tempestivo e tenha sido instaurado o
litígio, o que ocorre por meio da apresentação tempestiva da impugnação.
Incabível a apreciação de alegada matéria de ordem pública quando não
conhecida a impugnação, por intempestividade, face a preclusão. Ausência de
competência do CARF neste contexto competindo à unidade de origem realizar a
análise da eventual decadência, caso requisitada em momento próprio a fazê-lo
ou mesmo de ofício. As defesas administrativas estão condicionadas à satisfação
do requisito extrínseco de admissibilidade da tempestividade, estando ausente
este na impugnação, por interposição extemporânea, não se instaura a lide.
Acórdão: 2202-007.018
.............................................................................
............................................
Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/04/2000 a 30/06/2000
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
É assegurado ao contribuinte a interposição de Recurso Voluntário no prazo de 30
(trinta) dias a contar da ciência da decisão recorrida. Demonstrada nos autos a
intempestividade da peça recursal, não se conhece das razões de mérito.
Acórdão: 3401-006.007
.............................................................................
............................................

Por essas razões, não há como apreciar questões relativas à decadência. Não
socorre a recorrente o fato de a decadência ser matéria de ordem pública. Porque, ainda que seja
de ordem pública e possa, portanto, ser alegada a qualquer tempo, resolve o mérito. Assim
prescrevem, tanto o CPC, expressamente, ao considerar que a resolução de questão prejudicial de
mérito como a decadência extingue o processo por decisão de mérito (art. 487, inciso II), quanto o
CTN, implicitamente ao dizer que a decadência extingue o crédito tributário (art. 156, V), ou seja,
atinge o direito material em si mesmo. Ou seja, decadência está entre aquilo que a doutrina
denomina prejudiciais de mérito.
Fl. 2051
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.106 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.724731/2018-80
19
Não ajuda a ampliar a competência ou mesmo instaurá-la o disposto no Decreto no
70.235/72 ou no CPC. Sabe-se que ambos contêm regras autorizativas de que o julgador possa
deixar de decidir determinadas questões quando se puder decidir o mérito, favoravelmente,
aquele a quem aproveitaria a apreciação e decisão de uma preliminar, por exemplo. Ou seja, está
o julgador autorizado a deixar decidir questões preliminares, decisões que impediriam o mérito.
Veja-se o disposto no mesmo artigo 59, §3o, e o arts. 488 c/c 485 do CPC:

Decreto no 70,235, de 1972
[...]
Art. 59 {...]
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará
nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta. (Redação dada pela Lei no 8.748,
de 1993)

..........................................................
...................................
Lei no 13.105, de 2015
[...]
Art. 488. Desde que possível, o juiz resolverá o mérito sempre que a decisão for
favorável à parte a quem aproveitaria eventual pronunciamento nos termos do
art. 485.
Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:
I - indeferir a petição inicial;
II - o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes;
III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar
a causa por mais de 30 (trinta) dias;
IV - verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento
válido e regular do processo;
V - reconhecer a existência de perempção, de litispendência ou de coisa julgada;
VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual;
VII - acolher a alegação de existência de convenção de arbitragem ou quando o
juízo arbitral reconhecer sua competência;
VIII - homologar a desistência da ação;
Fl. 2052
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.106 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.724731/2018-80
20
IX - em caso de morte da parte, a ação for considerada intransmissível por
disposição legal; e X - nos demais casos prescritos neste Código.
§ 1o Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente
para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.
§ 2o No caso do § 1o, quanto ao inciso II, as partes pagarão proporcionalmente as
custas, e, quanto ao inciso III, o autor será condenado ao pagamento das despesas
e dos honorários de advogado.
§ 3o O juiz conhecerá de ofício da matéria constante dos incisos IV, V, VI e IX, em
qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado.
§ 4o Oferecida a contestação, o autor não poderá, sem o consentimento do réu,
desistir da ação.
§ 5o A desistência da ação pode ser apresentada até a sentença.
§ 6o Oferecida a contestação, a extinção do processo por abandono da causa pelo
autor depende de requerimento do réu.
§ 7o Interposta a apelação em qualquer dos casos de que tratam os incisos deste
artigo, o juiz terá 5 (cinco) dias para retratar-se.

Aqui o art. 487, II do CPC não ajuda a ampliar a competência. Ele apenas classifica a
natureza da decisão judicial. Mas ele não cria jurisdição onde não existe. O CTN prescreve que se
extingue o crédito pela decadência. Mas quem declara isso precisa ter competência para apreciar
o crédito. Sem lide, no entanto, não há competência contenciosa.
Assim, o julgador que pode decidir também pode não pronunciar a declaração de
nulidade nos termos do PAF ou não promover o pronunciamento nos termos de 485 do CPC,
sempre que a decisão de mérito for favorável à parte a quem aproveitaria da declaração de
nulidade.
Diga-se, mais uma vez, que tais regras não autorizam decisão de autoridade
incompetente. É pressuposta a competência da autoridade que para que possa decidir não se
pronunciar a respeito de determinadas questões prévias ou preliminares. Não pode haver decisão
de autoridade incompetente. Enfim, não fundamento legal que aproveite decisão de julgador que
não é competente para decidir. O direito não comporta situação que tais e sanciona com a
nulidade decisões que desafiam tal regra.
Em resumo, a recorrente sustenta que a decadência do crédito tributário, por se
tratar de matéria de ordem pública, poderia e deveria ser apreciada por este Conselho,
independentemente da tempestividade da impugnação. De fato, a decadência constitui matéria
de ordem pública e, em tese, pode ser conhecida de ofício. Contudo, essa possibilidade pressupõe
a superação dos requisitos de admissibilidade da fase litigiosa, entre os quais se insere a
tempestividade da impugnação.
Fl. 2053
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.106 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.724731/2018-80
21
Como foi dito na decisão de primeira instância e que aqui não passa de obter
dictum, não tem conteúdo decisório, é possível a apreciação da decadência em sede de revisão de
ofício:

No mais, quanto à solicitação de apreciação da decadência, cabe lembrar que no
presente caso não houve a instauração do litígio, não sendo possível qualquer
análise por parte desta Turma de Julgamento. No caso, a verificação de ofício da
possibilidade de decadência do lançamento caberá à unidade de origem do
processo.

Enfim, para decidir não se pronunciar deve a autoridade ser competente para se
pronunciar. Ou bem é competente, ou não é competente. Tercium non datur.
Pois bem.
Passemos, então, a questão de a alegação de tempestividade da impugnação ser
fundada ou não, única matéria passível de apreciação por esse colegiado.
O art. 15 do Decreto no 70.235/72 estabelece que o sujeito passivo dispõe do prazo
de 30 (trinta) dias, contado da ciência do lançamento, para apresentar impugnação.
Nos termos do art. 23, §2o, inciso III, alínea “b”, do mesmo Decreto, a abertura da
mensagem enviada para a caixa postal eletrônica do contribuinte no e-CAC presume ciência do
teor da comunicação, independentemente de sua leitura integral, iniciando-se a contagem do
prazo a partir do dia útil seguinte:

§ 2° Considera-se feita a intimação:
[...]
III - se por meio eletrônico: (Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
a) 15 (quinze) dias contados da data registrada no comprovante de entrega no
domicílio tributário do sujeito passivo; (Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
b) na data em que o sujeito passivo efetuar consulta no endereço eletrônico a ele
atribuído pela administração tributária, se ocorrida antes do prazo previsto na
alínea a; ou (Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
c) na data registrada no meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito
passivo;
[...]
§ 4o Para fins de intimação, considera-se domicílio tributário do sujeito passivo:
(Redação dada pela Lei no 11.196, de 2005)
Fl. 2054
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.106 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.724731/2018-80
22
I - o endereço postal por ele fornecido, para fins cadastrais, à administração
tributária; e (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
II - o endereço eletrônico a ele atribuído pela administração tributária, desde que
autorizado pelo sujeito passivo. (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
§ 5o O endereço eletrônico de que trata este artigo somente será implementado
com expresso consentimento do sujeito passivo, e a administração tributária
informar-lhe-á as normas e condições de sua utilização e manutenção

A jurisprudência do CARF é pacífica no sentido de que essa presunção somente
pode ser afastada mediante prova robusta de erro material, defeito de comunicação ou
impossibilidade técnica de acesso, o que não se verifica no caso concreto. A mera alegação de que
a abertura foi acidental ou não implicou leitura integral não descaracteriza a ciência.
No caso em análise:

14/09/2018 – abertura da mensagem no e-CAC (ciência presumida);

15/10/2018 – termo final para apresentação da impugnação;

09/01/2019 – protocolo da impugnação.
Mesmo considerando a versão da recorrente, não foram trazidos aos autos
elementos probatórios que afastem a presunção legal de ciência em 14/09/2018.
Neste sentido os julgados:

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2001
IMPUGNAÇÃO OU MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE INTEMPESTIVA.
COMPETÊNCIA DE JULGAMENTO. LIMITES.
A única matéria veiculada em impugnação ou manifestação de inconformidade
intempestiva passível de apreciação no contencioso administrativo especializado
é a tempestividade suscitada em preliminar.
(Acórdão no 9101-004.789)
...............................................................
...........................................
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 05/11/2010
IMPUGNAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. LIDE. INEXISTÊNCIA.
Fl. 2055
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.106 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.724731/2018-80
23
Apostas duas ciências distintas para o mesmo ato administrativo, pelo sujeito
passivo, seu representante ou preposto, considera-se a primeira, para efeito de
contagem do prazo da defesa. Malograda a tentativa de comprovar, no recurso
voluntário, a tempestividade da impugnação, mantém-se a decisão recorrida que
considerou não instala a lide.
(Acórdão no 3803-006.604)
...............................................................
...........................................
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2007, 2008
RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO. INTERPOSIÇÃO POR SUJEITO PASSIVO CUJA
IMPUGNAÇÃO NÃO FOI CONHECIDA POR INTEMPESTIVIDADE. ARGUIÇÃO DE
MATÉRIAS DISTINTAS DA INTEMPESTIVIDADE ANALISADA EM RECURSO
VOLUNTÁRIO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
Não se conhece de recurso especial que veicula matérias distintas da
intempestividade da impugnação, única matéria apreciada no recurso voluntário
interposto pela Contribuinte.

Assim, impõe-se concluir que a impugnação foi apresentada fora do prazo legal e,
por consequência, corretamente não conhecida pela DRJ.
Nos termos dos arts. 14 a 16 do Decreto no 70.235/72, a impugnação somente
instaura o litígio administrativo se apresentada dentro do prazo legal. A intempestividade impede
a abertura da fase de análise de mérito, resultando no não conhecimento pela instância singular.
Em sede de recurso voluntário, contra decisão que não conheceu da impugnação
por intempestividade, a competência do CARF restringe-se a verificar a correção desse juízo. O
exame direto da decadência, ou de qualquer outra matéria de mérito, sem prévia apreciação pela
DRJ, configuraria indevida supressão de instância, contrariando o rito procedimental estabelecido
e o princípio do duplo grau de jurisdição administrativa. Por fim, somente deve decidir a
autoridade competente para se pronunciar. Ou bem é competente, ou não é competente.
Assim, não superada a preliminar de intempestividade — como se concluiu no
presente caso — não há espaço para a apreciação da decadência ou de qualquer outra questão de
mérito, ainda que prejudicial.
Voto, portanto, por negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Fl. 2056
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.106 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.724731/2018-80
24
Celso José Ferreira de Oliveira

Fl. 2057
DF CARF MF
Original